Tribunal: TJSP
Processo: 0012962-18.2000.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO – CONCESSÃO COMERCIAL - REVENDA DE AUTOMÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONCESSIONÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. Sentença que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a compensação entre crédito da requerente fabricante e crédito de IPI devido à requerida concessionária,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO – CONCESSÃO COMERCIAL - REVENDA DE AUTOMÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONCESSIONÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. Sentença que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a compensação entre crédito da requerente fabricante e crédito de IPI devido à requerida concessionária, extinguindo-se o processo. Apelo da concessionária, aduzindo descabimento da compensação. Possibilidade da compensação entre os créditos, inclusive, tendo de forma pretérita a requerida concordado com a compensação. Alegações sobre iliquidez da obrigação que não se sustentam, possível a compensação como forma de quitação de sua obrigação, quanto mais ausente pagamento espontâneo da dívida ou oferta de bens a penhora, tratando-se de cumprimento de sentença que perdura por extendido lapso temporal. Decreto de extinção do cumprimento de sentença. Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária requerida não provido, sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012962-18.2000.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CUBATAO VEICULOS LTDA, é apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012962-18.2000.8.26.0564 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0012962-18.2000.8.26.0564.
Comarca: São Bernardo do Campo.
07a Vara Cível.
Processo no 0012962-18.2000.8.26.0564.
Prolator ( a ): Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Apelante ( s ): Cubatão Veículos Limitada.
Apelado ( s ): Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Limitada.

VOTO No 47.502/2020.--
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AGÊNCIA
E
DISTRIBUIÇÃO – CONCESSÃO COMERCIAL - REVENDA
DE AUTOMÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
CONCESSIONÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS DE IPI. Sentença que, em fase de cumprimento de
sentença, deferiu a compensação entre crédito da requerente
fabricante e crédito de IPI devido à requerida concessionária,
extinguindo-se o processo. Apelo da concessionária, aduzindo
descabimento da compensação. Possibilidade da compensação
entre os créditos, inclusive, tendo de forma pretérita a requerida
concordado com a compensação. Alegações sobre iliquidez da
obrigação que não se sustentam, possível a compensação como
forma de quitação de sua obrigação, quanto mais ausente
pagamento espontâneo da dívida ou oferta de bens a penhora,
tratando-se de cumprimento de sentença que perdura por
extendido lapso temporal. Decreto de extinção do cumprimento de
sentença.
Sentença
mantida.
Recurso
de
apelação
da
concessionária requerida não provido, sem a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença ( fundada em contrato de agência e
distribuição de veículos automotores ), decretada a extinção do
cumprimento de sentença, ante a quitação do crédito da fabricante
com saldo de IPI devido à concessionária, compensando-se os
valores. Não houve a fixação de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012962-18.2000.8.26.0564 -Voto no
3
Inconformada, recorre a requerida
objetivando a reforma do julgado ( folhas 824/836 ). Alega, em
suma, ausência dos requisitos certeza e liquidez do crédito de IPI a
ser compensado. Alega que a matéria sobre créditos de IPI é de
natureza tributária e refoge ao âmbito da ação de cobrança. Apregoa
que a requerente fabricante não é credora-devedora, ao que não se
aplica o instituto da compensação. Defende a possibilidade de
aceitação da compensação apenas se a fabricante apelada depositar
nos presentes autos os referidos créditos de IPI.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 837/840 ) e repondido ( folhas
843/853 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Cuida-se
de
ação
de cobrança
fundada em débitos atinentes a contrato de agência e distribuição.
Julgada
procedente
a
ação
e
transitada em julgado a sentença, deu-se início a fase de
cumprimento de sentença.
Frustradas
as
tentativas
de
localização de bens a satisfazer a dívida, a fabricante requerente
pleiteou o deferimento da compensação entre créditos de IPI sob sua
custódia, destinados à requerida, abattendo-se assim o valor da
condenação na presente ação de cobrança.
A respeitável sentença ora atacada
deferiu a medida, decretando a compensação entre os créditos, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012962-18.2000.8.26.0564 -Voto no
4
extinção da execução.
A executada se insurge, alegando
ausência de exigibilidade e certeza sobre seus créditos de IPI, além
de ausência de condição prevista nos artigos 368 e 369 do Código
Civil, pois a fabricante de automóveis não ocupa a posição de
credora-devedora. Entende possível a compensação na hipótese da
fabricante depositar nos presentes autos a integralidade do saldo dos
créditos de IPI restantes. Pede o provimento do recurso.
Não há que falar-se em ausência dos
requisitos de certeza e liquidez do crédito de IPI que é de direito da
requrida ( ora apelante ).
Ora,
consoante
os
documentos
carreados, o crédito de IPI a favor da requerida ( aqui devedora ) pe
de R$ 295.271,11 ( duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta
e um reais e onze centavos ), referentes a mandados de seguança
impetrados pela fabricante visando afastar a obrigação de
recolhimento de impostos.
De outro lado, o crédito persequido
pela fabricante no presente cumprimento de sentença é de R$
97.172,78 ( noventa e sete mil, cento e setenta e dois reais e setenta e
oito centavos ).
Portanto,
o
crédito
a
que
a
concessionária ( aqui devedora ) possui direito é inegavelmente
superior ao crédito perseguido pela fabricante no cumprimento de
sentença, afastada a alegação de iliquidez dos valores.
Também não há que se falar em
ausência de certeza, tendo a requerida ciência dos procedimentos
tributários, tanto que há documento emitido autorizando o depósito
de tais créditos a favor da requerida, com enumeração dos processos
fiscais ( folha 715 ).
Desta forma, há prova da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012962-18.2000.8.26.0564 -Voto no
5
de direito creditório da requerida, sob custódia da requerente
fabricante ( titular das ações fiscais ), em montante suficiente a
saldar a dívida.
A requerida suscita que inexiste a
condição de credora-devedora pela fabricante Volkswagen, o que
não se sustenta.
Ora inegavelmente a fabricante é
credora do título judicial referente à presente ação de cobrança,
enquanto a requerida é credora em relação aos descontos de IPI
conquistados na seara fiscal.
Desta forma, possível a compensação
determinada, inexistente afronta aos artigos 368 e 369 do Código
Civil.
Nem se trata de discutir no bojo do
cumprimento de sentença matérias estranhas ( direito de
ressarcimento pelo IPI pago a maior ), vez que não se observa tal
fato, mas apenas pedido da aqui credora para satisfação da dívida
por meio da compensação, inexistente discussão sobre matéria
tributária.
De se notar que, de forma pretérita, a
requerida manifestou aquiescência com a compensação, para, após,
manifestar opisição, o que caracteriza postura de “venire contra
factum proprium”, postura processual antagônica à anteriormente
adotada.
A embasar sua oposição frente à
determinação de compensação de créditos, a requerida formulou
condição a aceitar a medida, qual seja, que a fabricante deposite nos
autos do presente cumprimento de sentença todo o montante obtido
pelo ressarcimento de IPI.
Ora, a pretensão é descabida, vez que
o cumprimento de sentença é movido pela fabricante, detentora de
título judicial, em desfavor da requerida concessionária, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012962-18.2000.8.26.0564 -Voto no
6
pretensão implicaria inversão indevida, com inerente tumulto
processual, vez que o procedimento não se presta a garantir eventual
direito da requerida a perceber créditos mantidos junto à requerente,
o que deve ser objeto da via processual adequada.
Nota-se também que, transitada a
sentença condenatóia em 05 de junho de 2002, desde então arrasta-
se a fase de execução, ausente oferta de bens a garantir a dívida, não
localizados ativos penhoráveis.
Desta forma, ante a ausência de
demais bens passíveis de penhora, resta acertada a sentença que
decretor a compensação entre os créditos, único modo de possibilitar
o cumprimento da obrigação devida pela requerida.

Não há que se falar na majoração
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
ausente fixação de honorários advocatícios na origem, ante a
extinção do processo pela satisfação da obrigação.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação da requerida, sem a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR